Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717412-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto por José Raimundo Filho contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0011346-73.1996.8.07.0015, indeferiu pedido de progressão de regime prisional, com fundamento na existência de falta disciplinar de natureza média praticada em 21/01/2025, sujeita ao período depurador de 3 (três) meses previsto no art. 151, II do Código Penitenciário do Distrito Federal (ID 71424657 – pág. 353). A Defesa do apenado, em suas razões recursais (ID 71424657 – pág. 366), sustenta que a decisão agravada contraria entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual faltas de natureza média não podem ser utilizadas como fundamento para impedir progressão de regime. Argumenta que o agravante cumpriu todos os requisitos legais para a benesse e invoca precedentes que afastam a consideração de faltas médias para análise do requisito subjetivo. Requer o provimento do recurso para declarar o direito à progressão de regime prisional. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 71424657 – pág. 383), defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a prática de falta média é incompatível com o conceito de bom comportamento carcerário legalmente exigido para progressão. Argumenta que a concessão cautelosa de benefícios observa as peculiaridades de cada interno e que a progressão deve aguardar o transcurso do período de reabilitação. Requer o desprovimento do recurso. Por força do efeito regressivo, o juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 71424657 – pág. 411). A Procuradoria de Justiça, em manifestação (ID 71691995 – pág. 1), ratifica integralmente o teor das contrarrazões ministeriais. Após consulta ao andamento processual da execução originária, através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei a ocorrência de fatos posteriores à interposição do presente recurso que impactam diretamente na análise da pretensão recursal. Pois bem, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao relator, nos feitos criminais, negar seguimento a recurso manifestamente prejudicado. A previsão regimental confere ao magistrado relator competência específica para, mediante decisão unipessoal, reconhecer situações em que o recurso careça de objeto legítimo ou se torne desprovido de utilidade, dispensando a submissão da matéria ao colegiado. No caso vertente, verifico a ocorrência de alteração substancial no suporte fático da lide recursal. A decisão agravada fundamentou-se na existência de falta disciplinar de natureza média praticada em 21/01/2025, com período depurador de 3 (três) meses previsto no art. 151, II do Código Penitenciário do Distrito Federal, conforme certidão cartorária de mov. 343.1, de 22/01/2025 e prontuário detalhado do apenado de mov. 343.2. Contudo, posteriormente à interposição do recurso, a administração penitenciária procedeu à reclassificação ou retificação da referida falta disciplinar, alterando sua natureza de média para grave, conforme se depreende da informação prestada pelo NUDIS (Núcleo de Disciplina, mov. 376.2, de 20/02/2025) e do prontuário atualizado do apenado. Tal reclassificação acarretou modificações fundamentais no regime jurídico aplicável. O período depurador passou de 3 (três) meses, aplicável às faltas médias nos termos do art. 151, II do Código Penitenciário do DF, para 6 (seis) meses, correspondente às faltas graves conforme o art. 151, III do mesmo diploma legal. Ademais, as faltas graves demandam apuração mediante processo administrativo disciplinar, com prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, nos termos dos art. 136 e art. 138 do Código Penitenciário do DF. Por fim, decisões posteriores proferidas pela instância originária (mov. 434.1, de 24/04/2025 e mov. 463.1, de 18/06/2025) já fundamentaram expressamente o indeferimento da progressão na existência de falta grave pendente de apuração. “(...) Compulsando os autos, verifico que a progressão de regime deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão de regime. (...)” (Decisão mov. 434.1, de 24/04/2025). “(...) Compulsando os autos, verifico que a progressão de regime deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão de regime. (...)” (Decisão mov. 463.1, de 18/06/2025). A reclassificação da falta disciplinar caracteriza fato superveniente que torna impossível o acolhimento da pretensão recursal nos termos originalmente formulados. Com efeito, ainda que fossem integralmente acolhidas as razões recursais, seria juridicamente inviável o deferimento da progressão de regime, porquanto a fundamentação da decisão agravada não mais subsiste, o período depurador aplicável é substancialmente diverso e a falta reclassificada permanece pendente de apuração no prazo legal. A alteração da classificação da falta disciplinar importou em mudança do regime jurídico aplicável, tornando prejudicada a análise dos argumentos recursais, que se baseavam na natureza média da falta e no respectivo período depurador. Observe-se que as decisões posteriores da instância originária (mov. 434.1 e mov. 463.1) operaram verdadeira suplementação da decisão agravada, ao reconhecerem expressamente a existência de falta grave como óbice à progressão pretendida. Essa circunstância confirma e reforça a alteração do panorama fático-jurídico que fundamentou a decisão original, consolidando a impossibilidade de deferimento da pretensão nos moldes recursais propostos. No presente caso, a superveniência de fatos revela a ausência de objeto legítimo ou torna impossível a prestação jurisdicional pleiteada, nos termos em que foi efetuada. Então, a correção ou reclassificação da falta administrativa posteriormente à interposição do agravo demonstra e conduz à inadequação da fundamentação da decisão impugnada e do recurso interposto, caracterizando prejudicialidade do interesse recursal, o que autoriza a negativa de seguimento pelo relator. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução penal, por restar prejudicado. A reclassificação da falta disciplinar de natureza média para grave, embora posterior à interposição do recurso, constituiu correção ou adequação na classificação administrativa original, revelando que a pretensão recursal carece de objeto legítimo e é impossível a prestação jurisdicional pleiteada, uma vez que os argumentos defensivos se basearam em premissa fática equivocada quanto à natureza da falta disciplinar. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR